Tribunal: TJES
Processo: 5015309-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015309-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADIMESIO VALIM DE OLIVEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
MARCHA REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE.
MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 e 313, I, DO CPP.
ORDEM DENEGADA.

1.
Há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Precedente do STJ.

2
.
A ação penal esteve em constante movimentação, seguindo a marcha regular, com diligências que envolveram a expedição de mandados de intimação e carta precatória, para localização e oitiva das vítimas, o que motivou o adiamento da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não há como reconhecer ilegalidade na prisão, por excesso de prazo.

3.

Presentes os requisitos dos artigos
312

(
prova da existência do crime e indícios de autoria;
necessidade
da prisão
para conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal)
, e
313
,
inc. I

(pena máxima superior a 04 anos)
, ambos do CPP,
não prospera o argumento de ausência de fundamentação,
ou
de requisitos, para manutenção da prisão.

4
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015309-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADIMESIO VALIM DE OLIVEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

Advogados do(a) PACIENTE: JULIANA PERES - MG157115, PATRICIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA - MG175576

VOTO

Trata-se

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADIM
É
SIO VALIM DE OLIVEIRA
,
preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tentativa de

homicídio, qualificado por motivo
fútil
, e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art.
121, § 2º, incs. I
I
e IV,
na forma do 14, inc. II, ambos
do Código Penal
),
e
tentativa de

homicídio, qualificado por motivo
fútil

(art.
121, § 2º, inc. I
I
,
na forma do 14, inc. II, ambos
do Código Penal
),
em face de ato do
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE
COLATINA
/ES
,
apontado como autoridade coatora.

Sustenta a defesa, em síntese,
excesso de prazo
para conclusão da instrução, e
ausência dos

requisitos
da prisão preventiva

(Id. 6961949).

Acerca dos fatos,
infere-se que, na noite de 08/05/2023, na Rua Principal, localidade de Boapaba, zona rural de Colatina/ES, ADIMÉSIO VALIM DE OLIVEIRA efetuou diversos golpes de arma branca (faca), contra Antônio Paulo Gonçalves de Souza, e Patrícia Vitória Oliveira Silva, não consumando seu intento homicida, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que o motivo do crime foi uma discussão, acerca de um canivete, de propriedade de ADIMÉSIO, supostamente desaparecido, e apropriado pela vítima Antonio, companheiro de Patrícia.

Após exame das alegações defensivas
, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início, registro que há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal, por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido, cito precedente do
STJ
: AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Rel.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
5T,
Julgamento: 17/04/2023,
DJe 19/04/2023.

E, no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, que se extrai dos sistemas Ejud e Pje de 1º Grau, de que a ação penal esteve em constante movimentação, seguindo a marcha regular, com diligências que envolveram a expedição de mandados de intimação e carta precatória, para localização e oitiva das vítimas, o que motivou o adiamento da audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, não verificada circunstância, que revele a desídia estatal,
não há excesso a ser reconhecido.

Avançando, quanto aos
motivos ensejadores da
prisão,
verifiquei que o Magistrado fundamentou o decreto, na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes, praticados por motivo fútil.

E além da periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias do evento, destaca-se que os delitos não se consumaram, por circunstâncias alheias à vontade do agente, de modo que, seu retorno à liberdade, pode colocar em risco a vida das vítimas sobreviventes, principais testemunhas da ação penal.

A propósito, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade,
reapreciou, e reafirmou, a necessidade da prisão, ao menos, em
03
(
três
)
ocasiões
, em 07/08/2023, 26/10/2023 e 26/10/2023
, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários, constante dos sistemas E-Jud e Pje de 1º Grau.

Agora,
nesta análise exauriente,
também entendo pela necessidade da manutenção da medida constritiva, com fundamento na garantia da ordem pública, mormente ante a gravidade do caso concreto.

Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício à liberdade individual, mas certo é que, cabe ao Magistrado, velar pela adequada condução da ação criminal, a fim de oportunizar resposta suficiente à conduta praticada, e, nessa medida, não vislumbro constrangimento ilegal.

Com efeito, os requisitos legais, ensejadores da segregação, permanecem presentes, pois, a existência material, de grave infração penal, está demonstrada no acervo informativo, que também abriga indícios suficientes de autoria, em desfavor do ora paciente.

Logo, presentes os requisitos dos artigos 312
(
prova da existência do crime e indícios de autoria; necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal), e 313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos
)
, ambos do CPP
1
, não prospera o argumento de ausência de fundamentação, ou de requisitos, para manutenção da prisão.

Aliás, não há desproporcionalidade, entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

Outrossim, havendo a indicação de elementos concretos, para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares, alternativas à prisão, mesmo se presentes condições pessoais favoráveis, consoante entendimento pacificado no âmbito do C. STJ.

DISPOSITIVO:

Arrimado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7106941),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.